Tribunal: TJES
Processo: 5022557-84.2025.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022557-84.2025.8.08.0012
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
PARTE RE: ANA RITA SERAFIM DORTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5022557-84.2025.8.08.0012
JUIZADO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA
RECORRENTE/RECORRIDA: ANA RITA SERAFIM DORTE
RECORRIDO/RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DISTINGUISHING DO TEMA 1414. APOSENTADO. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

1 - Recursos inominados interpostos por consumidora (autora) e instituição financeira (ré) contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização.

2 - A autora, idosa e aposentada, alegou surpresa com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "RMC", sem ter solicitado ou contratado o produto.

3 - O banco réu defendeu a regularidade da contratação via meio eletrônico, apresentando telas sistêmicas e "selfie" da autora para comprovar a adesão e o saque de valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em:

(i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) diante da ausência de assinatura e prova de transferência de valores;

(ii) analisar o dever de restituir em dobro as quantias descontadas; e

(iii) avaliar a adequação do "quantum" fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, respondendo pelo risco da atividade (fortuito interno).

6 - O banco não comprovou a manifestação de vontade inequívoca da consumidora idosa. Telas sistêmicas e "selfies" isoladas, sem assinatura eletrônica qualificada ou mecanismos robustos de validação, não conferem segurança jurídica ao negócio.

7 - Inexistência de prova da efetiva transferência do numerário (saque) para a conta da autora, o que afasta a validade da cobrança e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

8 - O valor de R$ 2.000,00 fixado para os danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades pedagógica e compensatória, não sendo considerado irrisório a ponto de autorizar a revisão (Enunciado nº 32 do TJES).

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 do TJES).

Tese: É nula a contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado (RMC) quando a instituição financeira não demonstra a manifestação de vontade inequívoca do consumidor e a efetiva entrega do numerário, ensejando a repetição do indébito e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ANA RITA SERAFIM DORTE
(ID 19012863) e por
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, doravante AGIBANK (ID 19012866), em face da sentença (ID 19012850) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora ajuizou a ação alegando que, por ser pessoa idosa e aposentada, foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "RMC", iniciados em junho de 2022, totalizando R$ 3.355,99 (ID 19011931). Afirmou jamais ter solicitado ou contratado o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e pediu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID 19012841), o AGIBANK sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a autora aderiu ao contrato de cartão de crédito nº 12872408 e realizou um saque no valor de R$ 1.126,44 (IDs 19012842, 19012843, 19012844). Argumentou ter agido em exercício regular de direito e formulou pedido contraposto para a devolução do valor do saque.

A sentença (ID 19012850) reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a nulidade do contrato por falta de prova da manifestação de vontade da consumidora, e condenou o banco a:
a)
cancelar os débitos e as cobranças;
b)
restituir em dobro os valores descontados; e
c)
pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O pedido contraposto foi julgado improcedente.

A autora interpôs embargos de declaração (ID 19012851), alegando omissão na análise de todos os descontos. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 19012862, que manteve a sentença integralmente.

Inconformado, o
AGIBANK
recorreu (ID 19012867), reiterando a validade da contratação eletrônica, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos a serem indenizados. Pugnou pela reforma total da sentença.

A autora, por sua vez, também recorreu (ID 19012863), pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs 19012870 e 19012872), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Decido.

II - DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

III - DO MÉRITO

No mérito, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem
merece ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos
, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juiz sentenciante analisou com precisão os fatos e as provas, concluindo de forma acertada pela
ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária
. Conforme fundamentado na decisão de origem (ID 19012850), a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Os documentos apresentados pela recorrente (IDs 19012842, 19012843, 19012844) são insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade inequívoca da consumidora, tratando-se de telas sistêmicas e documentos produzidos unilateralmente, sem a necessária segurança jurídica, especialmente por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável.

A sentença destacou corretamente que, mesmo com a apresentação de uma "selfie", a ausência de uma assinatura eletrônica qualificada ou de outros mecanismos robustos de validação, nos termos da legislação aplicável, compromete a validade do negócio jurídico.

Além disso, o banco não comprovou a efetiva transferência do valor do suposto saque para a conta da autora, o que torna a cobrança dos descontos ainda mais grave.

As razões recursais do AGIBANK apenas reiteram teses já devidamente afastadas, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem.

A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço é objetiva (art. 14 do CDC), e a fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar (Súmula 479 do STJ).

Quanto ao recurso da parte autora, que busca a majoração dos danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória e pedagógica – sem configurar enriquecimento sem causa.

Para a revisão de valores indenizatórios, este Colegiado orienta-se pelo Enunciado nº 32 do TJES:

ENUNCIADO Nº 32
- A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

No caso em tela, o valor fixado não se afigura irrisório a ponto de justificar a intervenção desta Turma Recursal. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, visto que o juízo de origem agiu com razoabilidade e proporcionalidade diante da situação fática narrada, não se vislumbrando erro crasso ou desproporcionalidade manifesta que autorize a majoração pretendida.

Portanto, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe, por ter aplicado corretamente o direito à espécie.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno ambas as partes recorrentes, vencidas em seus pleitos, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à recorrente ANA RITA SERAFIM DORTE, por ter deferido a justiça gratuita.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)